Tribunal: STF
Processo: ARE 1387904
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Recurso extraordinário criminal. 4. Evidente intempestividade do RE demonstrada na legítima decisão que não admitiu citado recurso. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.